Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO CADASTRADO NA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS. PROPOSTA NÃO CONFIGURADA. HOMOLOGAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA
1. “Os débitos de água e de energia elétrica são de natureza pessoal (propter personam), de sorte que não se vincula ao imóvel (propter rem)” (AgRg no REsp 1258866/SP). A ausência de alteração cadastral perante as concessionárias dos serviços após a rescisão do contrato de locação induz a responsabilidade pelo débito daquele que consta como usuário no cadastro da empresa.
2. Se ao restituir o imóvel o autor solicitou à concessionária o desligamento da energia elétrica, mas não acompanhou o cumprimento da diligência, assumiu a responsabilidade pelos eventuais débitos até o efetivo encerramento do fornecimento, conforme pactuado nas cláusulas X e XII do contrato de locação (ID 42050857).
3. Não se configura proposta apta à aceitação e à homologação o valor sugerido pelo requerido na contestação a título de compensação pelos danos morais caso o pleito nesse sentido fosse acolhido.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).